Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRANSPORTE AEREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO NACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DOS BENS COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA E MOTIVOS DA VIAGEM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa a indenizar o requerente em danos materiais, no valor de R$ 6.733,88 (seis mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) e em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativo ao extravio de sua bagagem em transporte aéreo.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o ressarcimento do valor de R$ 6.903,40 (seis mil, novecentos e três reais e quarenta centavos) em virtude do extravio definitivo de sua bagagem, em voo operado pela recorrente, partindo de Brasília/DF, com escala em Campinas/SP, e com destino a Campo Grande/MS. Noticiou que ia à cidade de Bonito/MS a trabalho, e que dentre os objetos que estavam na mala extraviada, havia os figurinos para sua apresentação, a qual acabou por ser cancelada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 43911626 –págs. 19/22). Foram ofertadas contrarrazões pelo recorrido, sem a constituição de advogado (Id 43911635).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no dever de indenização ao passageiro por parte da companhia aérea em danos materiais e morais decorrentes do extravio definitivo de bagagem.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirma que o art. 17 da Resolução da ANAC prevê o limite de 1.131 Direitos Especiais de Saque – DES para cálculo da indenização ao passageiro que teve sua bagagem extraviada, podendo o passageiro fazer declaração especial de valor a fim de possibilitar o aumento do montante da indenização. Afirmou não ser possível se precisar se os itens extraviados guardam correlação com a realidade, posto não possuírem nota fiscal ou outro documento comprobatório. Sustentou não haver dano moral indenizável, tratando-se o caso de mero dissabor do cotidiano. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. No caso de voo doméstico, a relação entre companhia aérea e passageiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor: “O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)”.
7. A situação em análise é caso de flagrante falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea e encontra-se incluída no risco da atividade empresarial. É de responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados, observando-se que as bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço.
8. Na situação objetos dos autos, com o extravio das bagagens do recorrido, houve quebra das expectativas do consumidor, atingindo a programação da viagem, a qual tinha como objetivo o cumprimento de um contrato de prestação de serviços por parte do recorrido, artista acrobata, ocasião que merece vestuário especial - figurinos, condizente com a ocasião. Observe-se que a bagagem nunca foi restituída ao recorrido, o que o levou, por ocasião dos fatos, a ter gastos com todo o necessário para uma viagem. O extravio de seus bens ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtornos e afetou o exercício da sua profissão, o que configura fundamento legítimo para a indenização dos danos morais e materiais sofridos.
9. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. A exigência de declaração de valor da bagagem, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC, a fim de limitar o valor de eventual indenização, é ônus da transportadora, e sua inexistência não representa óbice à reparação do dano. Não tendo a transportadora efetuado a declaração de valor da bagagem, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, presumindo-se verdadeiro o rol de bens apresentado pelo passageiro, desde que não fuja do razoável e ordinário em viagens da mesma natureza.
10. No presente caso, os bens adquiridos pela parte recorrida mostram-se condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e dentro da razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido o valor fixado por ocasião da sentença, a título de reparação de danos materiais.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de constituição de advogado pelo recorrido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.